Tribunal: TJMT
Processo: 1001095-07.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001095-07.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO PEREIRA DA SILVA (APELANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (VÍTIMA), VANIA CARDOSO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 767.926.091-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001095-07.2021.8.11.0042

APELANTE: VICTOR HUGO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [EM RAZÃO DO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA SUA MODALIDADE TENTADA – INVIABILIDADE –
RES FURTIVAE
QUE SAIU DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO INTEGRALMENTE – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DESCABIMENTO – AGENTE RESPONSÁVEL PELOS ATOS EXECUTÓRIOS – EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – ARMA DE FOGO APREENDIDA NA POSSE DO RÉU E DEPOIMENTO COESO E FIRME DA VÍTIMA QUANTO À UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO – RECURSO DESPROVIDO – REAJUSTE,
DE OFÍCIO
, DA DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS [“CULPABILIDADE” E “ANTECEDENTES”] – MANUTENÇÃO APENAS DA VETORIAL ATINENTE ÀS “CIRCUNSTÂNCIAS” DO CRIME – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CONTIDA NO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL – DIREITO SUBJETIVO DO RÉU – COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DO ARTIGO 61, I, DO CÓDIGO PENAL – MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE OUTRO AGENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA APENAS PELA CONFISSÃO DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS – CAUSA DE AUMENTO AFASTADA –
QUANTUM
FINAL REAJUSTADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para a caracterização do crime de roubo é desnecessária a posse mansa e tranquila da
res furtivae
, apresentando-se suficiente que tenha ela saído da esfera de disponibilidade da vítima.

Não há falar em participação de menor importância (CP, art. 29, §1º) se o agente concorre efetivamente para a consumação do delito, sobretudo quando ele é identificado como o executor do delito.

Configurado o emprego de arma de fogo, evidenciado pelo depoimento dos ofendidos e da apreensão dela na posse do acusado, inviável a exclusão da causa de aumento da pena no crime de roubo circunstanciado.

A desvaloração das vetoriais previstas no artigo 59, do Código Penal, exige fundamentação idônea, não prestando para negativá-las elementos genéricos ou intrínsecos ao tipo penal.

Premeditar significa decidir com antecedência, arquitetar, engendrar a ofensiva, razão pela qual não há falar em premeditação quando o agente visualiza a vítima com automóvel idêntico ao qual lhe foi “encomendado” e tenta subtraí-lo na presença de várias pessoas, agindo de inopino, e não de forma planejada.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis quando praticado em local público [em via pública, na frente de um restaurante em pleno horário de funcionamento], colocando em risco a integridade física de pessoas inocentes.

Os processos em curso, sem condenação definitiva, ou ainda pendentes de análise do recurso defensivo, não devem ser considerados para negativação dos maus antecedentes, conforme estabelece a Súmula 444, do STJ.

Tendo o acusado admitido em juízo a prática do delito a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito inerente ao réu.

Se o concurso de pessoas foi reconhecido, exclusivamente, em razão da confissão do acusado, não tendo sido seu comparsa visto por testemunhas presenciais e nem pelas vítimas, o afastamento da qualificadora do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, é medida que se impõe.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001095-07.2021.8.11.0042

APELANTE: VICTOR HUGO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por VICTOR HUGO PEREIRA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 1001095-07.2021.811.0042), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 18 (dezoito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, em razão da prática do crime de roubo majorado [em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo].

Em suas razões, postula o apelante a desclassificação do delito de roubo para a sua modalidade tentada. Quando não, pugna pelo reconhecimento da participação de menor importância. Subsidiariamente, requer a extirpação da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo [doc. digital n. 109550091]

O Ministério Público rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada. Por fim, manifestou-se pelo reajuste da dosimetria realizada pelo magistrado, entendendo “
a reprimenda definitiva ser mais gravosa ao condenado do que deveria ser
” (
sic.
) [doc. digital n. 109550099].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso defensivo, para reajustar a pena do apelante, haja vista a incoerência nas circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e antecedentes, bem como no reconhecimento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas [doc. digital n. 112354968].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001095-07.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É dos autos que, no dia 11 de janeiro de 2021, por volta das 12h 10min, em frente ao Restaurante Oliveira, situado na Avenida Fernando Correa da Costa, Bairro Poção, em Cuiabá-MT,
VICTOR HUGO PEREIRA DA SILVA
, mediante violência e grave ameaça – apontando a arma de fogo para o rosto de uma das vítimas –, subtraiu a chave do veículo SW4, Toyota, cor preta, placa QBD-7000, evadindo-se, em seguida, com o referido objeto.

Consta ainda que o apelante, no interior do automóvel, não conseguiu acioná-lo, e com medo de ser preso, saiu correndo pela via pública, levando consigo a chave veicular.

Ocorre que, nas proximidades da cena do crime, o acusado foi detido por populares e, após a chegada da guarnição policial, os agentes de segurança encontraram em seu poder a chave do veículo pertencente às vítimas e um revólver, calibre .38, marca Rossi, Inox, cromado, com cinco munições, do mesmo calibre, intactas.

Antes de tudo, convém destacar que não há dúvida quanto à materialidade e autoria delitiva, uma vez que o réu foi reconhecido pelas vítimas e confessou – nas duas oportunidades em que foi interrogado – a prática do roubo.

A alegação defensiva de que o crime não foi consumado não encontra respaldo nas provas dos autos.

Na fase inquisitorial, o policial EDERSON GOMES DE MORAES, descreveu a ação policial:

“QUE a guarnição da viatura 0079 foi acionada via talonário eletrônico para atender uma ocorrência de roubo de um veículo, em frente ao restaurante oliveira, na avenida Fernando Corrêa, no bairro poção; QUE a guarnição deslocava para o local quando deparou com um homem correndo, populares estavam correndo atrás dele; QUE a guarnição realizou abordagem, ao ser feito busca pessoal, foi encontrado em seu poder, dentro do seu bolso uma chave de veículo Toyota, em sua cintura um revólver Rossi inox calibre .38 cromado de n°j152985, contendo cinco munições calibre 38 intactas, uma mochila camuflada de cor escura, no interior da mochila foi localizado um aparelho wi-fi Jammer (bloqueador de sinal); QUE a guarnição fez contato com a vítima, segundo o senhor Victor ao parar seu veículo, Toyota Hilux sw4 preta de placa qbd-7000, foi abordado pelo suspeito [...]; QUE o suspeito portava uma arma de fogo e anunciou o roubo, exigindo que descesse do veículo e entregasse a chave; QUE o suspeito entrou no veículo e tentou dar partida algumas vezes, ao perceber que não sairia com veículo, desceu e foragiu correndo, sendo acompanhado por populares [...]; QUE diante da situação foi dado voz de prisão ao suspeito”
(doc. digital n. 109546037).

No mesmo sentido foram as declarações de VICTOR OLIVEIRA DE LIMA e VÂNIA CARDOSO DE OLIVEIRA LIMA. As vítimas narraram que estavam indo almoçar no Restaurante Oliveira quando foram abordados pelo apelante, que ele subtraiu a chave do veículo e se colocou em fuga,
verbis
:

“[...] por volta das 12:00 horas, o declarante afirma que havia estacionado seu veículo Toyota SW4 na rua ao lado do Restaurante Oliveira, localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, próximo à concessionária Honda; Que atravessou a rua e ao aproximar da porta do Restaurante, foi abordado pelo suspeito, o qual portava uma arma de fogo, revólver e pedindo chave da caminhonete; Que o indivíduo se encontrava sozinho, trajando camiseta com detalhes coloridos, uma mochila camuflada e calça jeans; Que entregou a chave ao suspeito e este ainda apontou a arma de fogo na direção do seu rosto; Que o suspeito estava bastante agitado, e segundo o declarante, aparentava estar sob efeito de algum entorpecente; Que para que ele não fizesse nada, disse ao mesmo que poderia pegar a chave e ir, pois não iria esboçar reação; Que o suspeito de posse da chave seguiu correndo em direção a caminhonete do declarante, entrou e tentou dar partida por várias vezes, não obtendo êxito, devido ao botão start; Que abriu a porta da caminhonete, lhe apontou a arma, pois estava mais ou menos a uns 25 metros de distância do declarante, e perguntou como ligaria o veículo; Que o declarante nada respondeu; que nesse momento chegou mais um colega do declarante no restaurante, pois tinham combinado de almoçarem juntos; Que vendo que não conseguiria, o suspeito saiu correndo sentido rua Antonio Malan, levando consigo a chave do veículo; Que enquanto isso, o declarante ficou na porta do restaurante com sua esposa VANIA CARDOSO DE OLIVEIRA LIMA, e pediu que ela acionasse a polícia militar; Que minutos depois, ouviu gritos de populares que estavam num bar, na esquina informando que o suspeito havia sido detido; Que foi até o local, e se aproximando, viu que o suspeito estava deitado ao solo, e que ficou sabendo depois que um policial civil havia feito sua detenção; Que compareceu no local uma viatura da polícia militar; que se identificou como proprietário da caminhonete, e o sargento da guarnição lhe entregou a chave da caminhonete que estava de posse do suspeito, no bolso de sua calça; Que voltando ao restaurante, ficou sabendo que a maioria dos clientes, assistiram ao ocorrido através do vidro blindex do restaurante e que a proprietária do restaurante lhe informou que o suspeito havia chegado até o local num veículo HB20, cor branca, e que cederia as imagens para verificar a placa do referido veículo”
(depoimento de VICTOR – doc. digital n. 109546041).

“
[...]
estava em companhia de seu marido VICTOR OLIVEIRA DE LIMA, o qual estacionou sua caminhonete Toyota SW4 cor preta de placas QBD7000, ao lado do restaurante e juntos se dirigiram até o Restaurante Oliveira, quando se aproximou o suspeito portanto arma de fogo e pedindo a chave do carro, apontando a arma para seu marido; Que seu esposo entregou a chave do veículo ao suspeito, e nesse momento a declarante já entrou no restaurante, acionando a polícia militar através do 190; Que dentro do restaurante os clientes viram a cena e também tentavam acionar a polícia militar; Que alguns disseram que viram o suspeito chegar num veículo HB20 cor branca; Que o suspeito tentou ligar o veículo e não conseguiu e em seguida, saiu correndo; Que depois de um tempo, avisaram ao seu marido que populares haviam detido o suspeito na outra quadra; Que foi até o local e deparou com o suspeito já dentro do camburão, e a chave da caminhonete já havia sido entregue ao seu marido; Que quando o indivíduo chegou, estava com uma mochila camuflada nas costas, sozinho; QUE RECONHECE SEM DÚVIDA QUE O CONDUZIDO É O AUTOR DO ROUBO”
(declarações de VANIA – doc. digital n. 109546042)

A dinâmica dos fatos foi confirmada na instrução processual.

As vítimas, quando auscultadas, relataram:

“
VICTOR
: Estacionei na lateral do restaurante, estava atravessando a rua de mãos dadas com minha mulher, pretendia entrar no restaurante [...], quando eu estava chegando próximo da porta dele, o elemento me chamou: “ei, ei ei”, eu achei que ia pedir para cuidar do carro, fosse um flanelinha, mas não, apontou a arma pra mim, o revólver 38 e pediu as chaves do carro [...], imediatamente diante daquela situação tirei elas, falei para ele: “tranquilo” [...], não podia correr risco de disparar a arma, estava apontada para mim, entreguei [...] aí ele pegou e entrou na camionete, nisso minha mulher afastou, entrou no restaurante começou a ligar para a polícia e ele ali tentando dar a partida, eu fiquei [...] passado [...] em pé ainda, próximo, ele abriu a porta da camionete, depois de algumas tentativas de partida, apontou a arma novamente e perguntou: “como que dá partida nisso aqui?”, nesse momento eu me afastei, nada respondi [...] e fiquei olhando pelo blindex a camionete, ele tentou mais algumas vezes, não conseguiu, desceu e saiu correndo [...], levando as chaves. Aí o que acontece, fiquei alí [...] nisso o pessoal do restaurante saiu [...] falaram que viu que estavam me assaltando [...], pois todos assistiram à cena [...]. Aí na esquina um pessoal começou a gritar falando que tinham pegado ele [...] coisa de que não passou um minuto [...]. Virei a esquina, pude ver ele [...] e um policial à paisana já tinha pegado ele [...] e a Polícia Militar já estava lá [...]. O Sargento localizou a chave no bolso esquerdo da calça dele e [...] reconheci ele, sem sombra de dúvida [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 15h - 1001095-07.2021.811.0042 - VICTOR-20210304_163919-Gravação de Reunião.mp4).

“
VANIA
: A gente tinha estacionado a camionete em frente ao restaurante e bem na porta dele, o rapaz chegou, bem próximo do VICTOR apontou a arma bem no peito dele e pediu a chave do carro [...] ele entregou e ele saiu para entrar e dar partida, mas não conseguiu [...] nisso já me afastei, entrei no restaurante pedindo ajuda e liguei no 190 [...] antes de finalizar a ligação já ouvi as pessoas de fora gritando que prenderam ele na esquina [...]. Quando eu finalizei a ligação fui até a esquina [...] quando cheguei ele já estava dentro da viatura, reconheci que era ele que tinha apontado a arma para o VICTOR e ele já tinha recuperado a chave e que estava no bolso dele [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 15h - 1001095-07.2021.811.0042 - VICTOR-20210304_163919-Gravação de Reunião.mp4).

O apelante corroborou a versão das vítimas, confessando o roubo das chaves da camionete,
verbis
:

“
Réu
: [...] eu peguei e mostrei a arma para o rapaz na minha cintura e falei: “me passa a chave!”, ele me jogou, nem tive contato de chegar próximo dele, fiquei uns dois metros dele [...] entrei nela porque tava nervoso e não consegui ligar e naquele momento fiquei com medo, desci dela, sai correndo, descendo a rua, um policial civil à paisana me abordou no meio da rua [...], as vítimas chegaram correndo também e me reconheceram na hora e já entreguei as chaves [...]. O policial chamou uma viatura que estava próxima e ela chegou rápida. Eu estava junto com um rapaz, de apelido Louco, num HB20 branco [...], e estava devendo um dinheiro [...] quando saí da cadeia [...] só que não tive a capacidade de pagar [...] fui pressionado para pagar essa dúvida [...]. Ele me buscou na porta da minha casa [...]. Por mim eu não queria ir [...], mas ele já sabia onde era minha casa [...]. Ele forneceu a arma, o bloqueador e os dois radinhos [...]. Eu não ia descer para pegar essa camionete, a gente estava andando desde bem cedo [...] pode perguntar para a vítima que nós ficamos parados um tempo na frente deles [...]. Eu fiquei dentro do carro da vítima uns trinta segundos [...] eu não lembro se a chave ficou no meu bolso ou se deixei em cima do banco”
(arquivo digital – nome da mídia:
15h - 1001095-07.2021.811.0042 - VICTOR-20210304_163919-Gravação de Reunião.mp4).

De todo o processado, bem se vê que a prova é segura quanto à consumação do delito.

O conjunto probatório mostra que o réu percorreu integralmente o
iter criminis
, retirando a
res furtiva
da esfera de vigilância e proteção da vítima, sendo de somenos importância que tenha sido preso logo depois do cometimento do assalto.

Os Tribunais Superiores se alinham no entendimento de que, para a caracterização do crime, basta o desapossamento da coisa subtraída, sendo desnecessário que o agente disponha dela com ares de definitividade, de maneira mansa e pacífica. Confira-se:

[...] Conforme iterativa jurisprudência desta Corte, o crime de roubo se consuma quando, cessada a violência ou grave ameaça, o sujeito ativo tenha a posse da res fora da esfera da vigilância da vítima, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente (cf. HC 98162, Min. Cármen Lúcia, DJe 20.9.2012) [...]
(STF, RHC 133223, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 25-04-2016 PUBLIC 26-04-2016).

[...] A teor da Súmula 582/STJ, tem-se a consumação do crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1589938/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020).

No mesmo sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício,
verbis
:

[...] Quanto a desclassificação do crime de roubo consumado para tentativa, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Terceira Seção, no sentido de “que deve ser adotada a teoria da apprehensio ou amotio no que se referre à consumação do delito de roubo , que ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica , não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima." (”Esp 1704976/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018) [...]
(TJ/MT, N.U 0003034-28.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

[...] “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (Súmula 582 do STJ) [...]
(TJ/MT, N.U 0008221-33.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019).

Destarte, inviável reconhecer a forma tentada do crime.

Quanto à causa de diminuição inserta no art. 29, §1º, do Código Penal, o conjunto probatório descarta a participação do apelante como sendo de menor importância, mostrando mesmo que tomou parte direta no ilícito, com domínio funcional do fato.

As provas mostram que ele foi o executor do roubo, intimidando as vítimas com uma arma de fogo e tomando-lhes a chave do veículo, com o nítido propósito de subtrair-lhes o automóvel.

Sobre o tema, trago os seguintes arestos deste Tribunal:

“[...] É inaplicável a minorante do art. 29, §1.º, do Código Penal ao recorrente, o qual foi reconhecido pelas vítimas como um dos efetivos executores do crime de roubo propriamente dito, responsável por realizar os verbos nucleares positivados na redação do tipo penal, tratando-se assim de verdadeiro autor imediato do delito, cuja conduta não pode ser encarada como participação de somenos importância, porquanto essencial, decisiva e determinante para o sucesso da subtração da res furtivae jamais recuperada [...]”
(N.U 0002998-64.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022)

[...] Impossível o reconhecimento da causa de diminuição de pena atinente à participação de menor importância (artigo 29, § 1º, do Código Penal) se há prova suficiente à demonstração de que o apelante era um dos executores diretos do delito de roubo majorado, consistente no reconhecido realizado pela vítima, que descreveu satisfatoriamente sua atuação criminosa [...]"
(N.U 0000312-29.2016.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019
)

Em relação ao pedido de exclusão da causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo, melhor sorte não lhe assiste.

Para o reconhecimento da majorante basta que seja demonstrada, por qualquer meio probatório, a utilização do artefato bélico na prática delitiva.

No caso
sub examine
, o próprio acusado não negou estar portando a arma de fogo, porém, disse que apenas a mostrou na sua cintura para a vítima, com o intuito de subtrair as chaves do automóvel.

É o bastante para caracterização da qualificadora.

Ainda que assim não fosse, as vítimas foram categóricas em afirmar, tanto na Delegacia como em Juízo, que foram intimidadas com uma arma de fogo, que foi colocada bem próxima ao corpo de uma delas.

Conquanto não tenha sido objeto de irresignação, verifico que a extirpação da causa de aumento atinente ao concurso de pessoas é medida de rigor.

Antes de tudo, convém salientar que o apelante, nas duas oportunidades em que foi ouvido, asseverou que, no dia dos fatos, estava com um indivíduo apelidado de “Louco” e que foi ele quem o transportou – num Hyundai HB20, de cor branca – para a cena do crime. Acrescentou que estava lhe devendo dinheiro e que foi coagido por ele a praticar o assalto; contudo, afirmou que praticou os atos executórios sozinho.

Em sede policial, as vítimas confirmaram que foram abordadas por VICTOR HUGO. Declararam não ter sido ele auxiliado por nenhum outro indivíduo. Narraram que a proprietária do restaurante – situado defronte ao local dos fatos – afirmou ter visto o apelante descer de um HB20 branco antes de assaltá-las e que forneceria as gravações do circuito de segurança para identificar a placa do veículo.

Em juízo, os ofendidos se limitaram a informar que o réu foi o único envolvido na subtração das chaves do seu automóvel e que não viram mais ninguém na cena do crime.

Não obstante a confissão do apelante, não há nos autos nenhuma outra prova judicializada que comprove a atuação dele com outro agente na subtração do veículo. Além do mais, não foram juntadas filmagens das câmeras de segurança do local ou depoimento de testemunhas presenciais que o avistaram descendo de um veículo minutos antes da empreitada criminosa, razão pela qual o afastamento da qualificadora é medida de rigor.

Nesse sentido, trago precedentes de outros Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA (DE FOGO) E CONCURSO DE PESSOAS. [...] Majorante do concurso de pessoas. Afastada. Essa causa especial de aumento de pena não está suficientemente demonstradas nos autos, porque a vítima, em seu depoimento judicial, afirmou que o réu agiu sozinho ao abordá-la, na via pública, exigindo-lhe seu automóvel, o que foi atendido, após calçá-la com a arma de fogo na barriga, fugindo do local na posse da res furtiva e na companhia de outro indivíduo não identificado, não revelando a contribuição deste na ação delitiva, a autorizar o reconhecimento da coautoria [...]”
(TJRS, Apelação Crime, Nº 70077618338, Sexta Câmara Criminal, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Julgado em: 30-08-2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS EM CONCURSO DE PESSOAS [...] DECOTE DO CONCURSO DE PESSOAS EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES - NECESSIDADE [...] Tendo sido comprovado que o agente agiu sozinho em uma das empreitadas criminosas, o decote da causa de aumento disposta no art. 157, §2º, II, do Código Penal é medida que se impõe [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0142.16.003236-3/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/01/2018, publicação da súmula em 02/02/2018)

A dosimetria da pena também carece de ajustes.

Reexaminando a primeira fase, verifico que à pena-base foi fixada em 7 (sete) anos de reclusão, em razão da negativação da “
culpabilidade
”, dos “
antecedentes
” e das “
circunstâncias
” do crime.

Em relação à
culpabilidade
, o juiz singular a valorou desfavoravelmente expondo estas razões:

“
[...] deve ser sopesada desfavoravelmente ao réu [...] tendo em vista que o crime foi premeditado, uma vez que, segundo o réu, desde as oito horas estava à procura de um veículo para subtração, de modo que o crime é premeditado se estavam procurando antes um veículo para subtraí-lo”

A culpabilidade, em síntese, compreende a “
reprovação social que o crime e o autor do fato merecem
” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 15
a
Ed., Forense: Rio de Janeiro, p. 59).

De fato, a premeditação permite o recrudescimento da pena-base, pois demonstra o dolo intenso do agente na consecução do crime, e, portanto, a maior censura da conduta (STJ, AgRg no REsp n. 1753304/PA).

Todavia, o fato de o réu praticar o assalto – buscando um automóvel desde as oito horas da manhã –, abordar a vítima que encontrou “por acaso” na rua e subtrair a chave do seu veículo, não pode ser compreendido como premeditação, sobretudo porque sequer conseguiu dar partida no automóvel, mostrando seu total despreparo para a empreitada criminosa.

Assim, indevida a avaliação desfavorável da culpabilidade.

Do mesmo modo, o argumento de que os
antecedentes
do réu “
são péssimos”
(
sic.
), também não é fundamento idôneo para negativar a vetorial.

Apesar de sua extensa ficha criminal, verifico a existência de uma única condenação definitiva, a qual utilizarei na segunda fase dosimétrica para a configuração da reincidência.

Por conseguinte, não havendo nenhum outro registro hábil para negativar a vetorial, sua extirpação é medida impositiva, conforme registram os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO

MAJORADO EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES – CONDENAÇÃO –

INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA PENAL [...] AFASTAMENTO DOS

MAUS ANTECEDENTES DE UM DOS APELANTES – CONDENAÇÃO SEM

TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO DESPROVIDO E PENA DE UM DOS APELANTES READEQUADA DE OFÍCIO [...] Não se prestam as condenações

criminais sem trânsito em julgado para o fim de configurar maus antecedentes

[...]”
(N.U 0000070-54.2017.8.11.0029, Des. ALBERTO FERREIRA DE

SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

“APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA[...] DOSIMETRIA DA PRIMEIRA APELANTE- VALORAÇÃO

NEGATIVADOS ANTECEDENTES AFASTADA- CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO

TRANSITADA EM JULGADO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ – PENA

BASILAR REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL [...] RECURSO DA

PRIMEIRA APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA

[...] Os processos em curso, sem condenação definitiva, não devem ser

considerados para configuração de maus antecedentes (STJ, Súmula 444 do

STJ) [...]”
(N.U 0004135-24.2015.8.11.0042, Des. MARCOS MACHADO,

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE

29/03/2016)

Esses arestos se afinam com a Súmula 444, do Superior Tribunal de

Justiça:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em

curso para agravar a pena-base
” (SÚMULA 444, TERCEIRA SEÇÃO, julgado

em 28/04/2010, DJe 13/05/2010) (DIREITO PENAL - APLICAÇÃO DA PENA)

Em relação às
circunstâncias
do crime, entendo que agiu de maneira escorreita o juiz sentenciante.

Merece reprimenda mais acentuada o agente que pratica o crime em local onde há grande número de pessoas – na frente de um restaurante, na via pública –, colocando em risco a integridade física de pessoas inocentes.

Nesse sentido:

“[...] Descabe falar em carência de motivação idônea para a valoração negativa das circunstâncias do crime, vez que as condutas foram perpetradas no restaurante do Terminal Rodoviário do Município de Nova Alvorada do Sul, por volta das 18h30min, local onde há grande fluxo de pessoas [...]”
(STJ, HC 377.822/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

“
[...] Irretocável a pena-base aplicada, quando o magistrado

de primeiro grau, utilizando de fundamentação condizente ao fim

colimado em relação à circunstância judicial do artigo 59 do CP, fixa

pena acima do mínimo legal, necessária e suficiente para a reprovação e

prevenção do crime. ‘A prática do delito em local público e na presença

de diversas pessoas, inclusive de amigos da vítima, são elementos que,

analisados em conjunto, fundamentam a valoração desfavorável das circunstâncias do crime’ (REsp nº 1582632/SP – Rel. Min. ROGERIO

SCHIETTI CRUZ – 11/5/2017) [...]
” (TJMT, N.U

0002597-10.2013.8.11.0064, JUVENAL PEREIRA DA SILVA,

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

No presente caso, o juiz recrudesceu a pena em 1/8 (um oitavo); não havendo insurgência da acusação para modificação dela, não pode este Tribunal alterá-la, por implicar em
reformatio in pejus
.

Desse modo, reconhecendo a incidência de
uma única
circunstância judicial desfavorável [“
circunstâncias
” do crime] e utilizando da fração eleita pelo magistrado [1/8 (um oitavo)], fixo a pena-base em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Dando prosseguimento à dosimetria, o juiz reconheceu a agravante do artigo 61, I, do Código Penal [reincidência], que deve ser preservada, haja vista que o Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal (SIAP) dá notícia que o apelante possui condenação definitiva na ação penal n. 10936-19.2016.811.0042 [ref. a prática do crime do artigo 157, §2
o
, do Código Penal, cuja pena foi estabelecida em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão], com trânsito em julgado no dia 3 de setembro de 2019.

Em suma: além da sentença condenatória em análise, o

apelante possui outra condenação, com trânsito em julgado, que se refere a fatos

anteriores à prática do delito em análise.

Contudo, observo que o juiz desconsiderou a atenuante

prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, mesmo após o apelante admitir a autoria do delito.

A confissão espontânea tem caráter objetivo e se configura diante do simples fato de o acusado admitir a autoria delitiva, de modo que não se subordina ao critério do juiz em utilizá-la ou não na fundamentação da condenação.

Nesse sentido a lição de Cleber Masson:

“
[...] Para o STF, a simples postura do reconhecimento da prática

do delito enseja o reconhecimento desta atenuante genérica, pois o CP não faz

qualquer ressalva no tocante à maneira como o agente pronuncia a confissão.

Esta circunstância possui natureza objetiva, razão pela qual independe do

subjetivismo do julgador [...]
” (Código Penal Comentado, 3ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 362).

Já me posicionei sobre o tema em artigo publicado na

revista eletrônica Consultor Jurídico, intitulado “A confissão espontânea como

circunstância atenuante no código penal”, no qual asseverei:

“
[...] De ver que a lei não faz exigência alguma quanto aos motivos

da confissão, reclamando apenas seja ela ‘espontânea’ e prestada perante

autoridade.

A realidade é que ela tem caráter objetivo
, de modo que é

irrelevante tenha raízes no arrependimento, na vontade de corrigir ou de

pagar o erro, ou em qualquer outro motivo nobre.

A atenuante não constitui uma recompensa a qualquer sentimento

altruísta que invada a alma do agente no momento da confissão.

O fundamento dela é a lealdade processual; por isso mesmo, não se

exige referência alguma a motivos ou circunstâncias que a determinam (STJ,

HC 22.927/MS, Rel. Min. Paulo Gallotti), nem seja a autoria desconhecida e

tampouco que o réu demonstre arrependimento (STJ, HC 11.196/MS, Rel. Min.

Edson Vidigal).

Sua finalidade é premiar a lealdade na busca da verdade

processual, como, de resto, revela a exposição de motivos da reforma do

Código Penal de 1984, nestes termos:

‘Beneficia-se, como estímulo à verdade processual, o agente que confessa

espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, sem a exigência, em

vigor,de ser a autoria ignorada ou imputada a outrem’.

De conseguinte, desde a aludida reforma a confissão espontânea

passou a ser considerada estímulo à atitude do réu em se pôr à mercê da

Justiça e mostrar o propósito de colaborar com ela. É esse o motivo de a lei

recompensá-lo,reconhecendo o gesto como atenuante.

A confissão espontânea torna obrigatória a atenuante,

independentemente dos motivos que possam ter levado o confitente a

assumi-la, que pode ser até por estratégia da defesa, especialmente quando prestada em juízo, como último ato da instrução processual.

A lei não faz mesmo exigência quanto às causas ou às intenções

dela, contentando-se apenas com o fato de ela facilitar a ação da justiça,

dando conforto moral à condenação.

Não é preciso também que a confissão seja relevante à elucidação

do fato criminoso, ou à sua autoria.
Mesmo na situação em que as provas já

coletadas bastam à incriminação do acusado, a confissão é vista pelo

legislador como um ato de lealdade que reforça e dá vigor à verdade

processual, que é a ultima ratio do processo criminal
.

Assim é porque, como se viu alhures, não há mais exigência alguma

de a autoria do crime ser ‘ignorada ou imputada a outrem’, de modo que se

apresenta irrelevante o fato de o agente ter sido apanhado em flagrante, ou

que as provas obtidas na instrução criminal sejam de tal monta a ‘dispensar’ a

confissão, porque suficientes à condenação.

Por essa razão,
a atenuante não depende de o juiz utilizar ou não a

confissão para firmar a sentença condenatória. A lei se contenta com o gesto

que ela representa, não com o aproveitamento dela como meio de prova.

Ainda que omitida na decisão, tem o agente direito ao benefício de pena
. [...]
”

(ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, A confissão espontânea como circunstância

atenuante no código penal. Consultor Jurídico. Disponível em:

https://www.conjur.com.br/2015-nov-15/orlando-perri-confissao-circunstanciaatenuante-codigo-penal#_ftnref6 . Acesso em 18 de fevereiro de 2022)

Assim sendo, reconheço a incidência da
confissão

espontânea
e procedo sua compensação com a agravante da
reincidência
, por

serem igualmente preponderantes, ficando a pena intermediária estabelecida em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento decorrente do uso de arma de fogo, recrudesço a reprimenda na fração legal de 2/3 (dois terços), ficando a reprimenda definitivamente estabelecida em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Sem embargo de o preceito secundário do tipo penal estabelecer a pena de multa, considerando que o juiz olvidou na aplicação dela – nem o Ministério Público se insurgiu contra a omissão – deixo de fixá-la para não incidir na
reformatio in pejus
.

Por derradeiro, em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, embora a pena final tenha sido redimensionada, o
quantum
fixado não é o único critério a ser observado na imposição do regime [CP, art. 33, §§2
o
e 3
o
].

Nesse aspecto, a presença de uma circunstância judicial desfavorável [circunstâncias do crime], aliada às particularidades do caso [reincidência delitiva], justificam a imposição do regime mais gravoso,
verbis
:

“[...] não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante na fixação do regime inicial fechado para o início do desconto da pena reclusiva, pois, embora a reprimenda imposta não tenha ultrapassado 4 anos de reclusão,
a reincidência, aliada à análise desfavorável de circunstâncias judiciais, autoriza a manutenção do regime mais gravoso
, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 701.103/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

DE OFÍCIO
, readéquo a pena privativa de liberdade do réu,
VICTOR HUGO PEREIRA DA SILVA
, para
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime
fechado
, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022